Tribunal: STF
Processo: MS 22461
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-28
Data de publicação: 1997-05-28

Ementa:
EMENTA: - Reajuste de vencimentos, no percentual de
10,38%, postulado com fundamento no disposto no art. 17 da Lei nº
8.880-94, combinado com o art. 37, X, da Constituição, e no art. 1º
da Lei nº 7.706-88.
        Pedido conhecido na extensão da competência da
autoridade apontada como coatora, restrita ao âmbito dos servidores
da Secretaria do Supremo Tribunal, e, nessa parte, indeferido, de
acordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal, ao julgar o
Mandado de Segurança nº 22.439 (sessão de 15-5-96).